Tribunal: TJMT
Processo: 1026247-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026247-23.2020
AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A.
AGRAVADOS: POSTO CITY LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INCUMBINDO À AGRAVANTE DEMONSTRAR QUE DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL LITIGIOSA (03.03.2019 A 04.04.2019) AGIU NOS MOLDES DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D Oeste que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c.c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos no 1001134-68.2019.8.11.0011, movida por POSTO CITY LTDA, deferiu a inversão do ônus da prova, incumbindo à agravante demonstrar que durante a vigência da relação contratual litigiosa (03.03.2019 a 04.04.2019) agiu nos moldes do contrato.
Em suas razões a agravante defende, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, diante da imprescindibilidade de seu julgamento para uma acertada decisão quanto à matéria discutida. No mérito, seja reformada a decisão em combate e indeferida a inversão do ônus da prova.
Afirma, para tanto, que o ônus dinâmico da prova deve ser exceção e, portanto, não aplicável ao caso, uma vez que a empresa agravada não preencheu os requisitos necessários para o seu deferimento.
Assegura que o ônus lhe imposto é impossível de se cumprir, diante do sigilo fiscal existente quanto aos volumes e valores de compra e venda sobre os contratos comerciais.
É o relatório.
Decido.
A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, numa análise não exauriente da causa e ante o conjunto probatório demonstrado, tenho que há necessidade de uma maior dilação probatória e que, no momento, a decisão agravada deve ser mantida, nos parâmetros impostos pelo Juízo a quo.
A distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC/2015, é aquela em que o magistrado, de forma ativa, altera a carga dinâmica da prova, constituindo, assim, decisão interlocutória capaz a autorizar a interposição de agravo de instrumento, conforme previsto no rol taxativo do artigo 1.015, XI, do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Em que pese o disposto no artigo 373, §1o, do CPC/2015, a regra do ônus da prova (art.373, caput, CPC/2015) é que incumbe ao autor dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo do direito do autor. Contudo, a possibilidade da redistribuição ocorre de acordo com a situação das partes das partes frente às provas necessárias para a instrução do processo, seja nos casos previstos em lei ou diante de particularidades da causa relacionadas à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do art. 373, ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA No. 297 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Em consonância com a Súmula no 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável nas relações entre clientes e as instituições financeiras. Assim, por se tratar de relação de consumo, é viável o pedido de inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, do CDC). (N.U 1003006-59.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o, DO CPC – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – INVERSÃO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que, “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, o juiz poderá aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, que permite a adoção de critério mais flexível para atribuir referido ônus à parte que tiver melhor condição de esclarecer fatos relevantes para decisão da causa. (N.U 1001370-87.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI No 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior, será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno.Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de prestação de serviços de ensino, constituindo direito do hipossuficiente, a inversão do ônus da prova a seu favor, especialmente se demonstrada a verossimilhança das alegações. Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria. (N.U 1002346-94.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).
Como bem exposto pelo juízo a quo, o autor formulou o pedido de produção de prova documental consistente em compelir a parte requerida a apresentar as notas fiscais e/ou registros dos preços praticados a cada um dos revendedores da bandeira BR que compraram e retiraram os produtos na cidade de Cuiabá-MT na mesma data que ele [autor] durante a vigência da relação contratual.
Isto porque, no caso dos autos, o autor/revendedor alegou que a parte requerida/fornecedora de combustível descumpriu a cláusula contratual com previsão no sentido de que a venda do combustível em favor do revendedor deve ocorrer com base nos preços habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega.
Para justificar a inversão do ônus probatório em seu favor, a parte autora sustentou que a parte requerida nunca divulgou o seu preço habitualmente praticado, vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá), mantendo tal informação de maneira sigilosa, situação que o impede de demonstrar que sua tese de adoção de tratamento injustificadamente desproporcional por parte da fornecedora requerida em relação a revendedoras de características similares (posto com bandeira localizadas na mesma região).
Assim, vislumbrada a ocorrência da vulnerabilidade e hipossuficiência da empresa agravada frente à capacidade técnica e econômica da agravante, entendo como necessária a “flexibilização” da regra, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessárias.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator